Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-60.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-60.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ILDA PIAZZOLI DA SILVA - CPF: 823.874.511-04 (APELADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), CLEVSON LUIZ DA SILVA - CPF: 433.029.551-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ILDA PIAZZOLI DA SILVA (APELADO), CLEVSON LUIZ DA SILVA - CPF: 433.029.551-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), V.A.S. - SERVICOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 07.122.440/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 227.482.459-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1007705-60.2022.8.11.0040– Sorriso.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.

Apelado:
Espólio de Ilda Piazzoli da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 90 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa a ação a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa.

É cediço que o art. 90, do CPC, dispõe:” Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
. O dispositivo é claro ao estatuir que havendo o reconhecimento do pedido pela parte, deve lhe ser imposto o pagamento da verba honorária, o que também encontra respaldo no princípio da causalidade.

Em que pese às alegações da apelante, de que tal ônus deve recair sobre o embargante/recorrido, posto que foi negligente ao não registrar a ação à margem da matrícula em cartório, ou seja, não dar a devida publicidade quanto a abertura do inventário, verifico que aplica-se ao presente caso, por interpretação extensiva, os ditames do entendimento sumular n. 84, do STJ, que assim dispõe: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1007705-60.2022.8.11.0040– Sorriso.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.

Apelado:
Espólio de Ilda Piazzoli da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de embargos de terceiro n. 1007705-60.2022.8.11.0040, movido pelo Espólio de Ilda Piazzoli da Silva, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, letra “a” do CPC, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Em breve síntese, a Cooperativa apelante recorre, sustentando que descabe a condenação nos honorários advocatícios, posto que reconheceu a procedência do pedido autoral, devendo ser invertido o ônus sucumbencial.

Segue sustentando que tal ônus deve recair sobre o embargante, ora recorrido, que foi negligente ao não dar a devida publicidade quanto a abertura do inventário e demonstrar a eventual existência de outros sucessores, sobretudo, a Cooperativa não poderia prever outro desfecho para a propriedade do imóvel, que não a sua transmissão para o filho Clevson, que igualmente é devedor avalista na demanda Executiva.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 179888720, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1007705-60.2022.8.11.0040– Sorriso.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.

Apelado:
Espólio de Ilda Piazzoli da Silva.

VOTO

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT ajuizou ação de execução extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente n° 0005188-80.2014.811.0040, em face de Valdir A. da Silva e Cia Ltda., Clevson Luiz da Silva e Espólio de Valdir A. da Silva, tendo realizada a penhora no imóvel de matricula n. 26.030 do Cartório de Registro de Imóvel do Município de Sorriso na data de 18.06.2019.

Referida execução se fundamentou na Cédula de Crédito Bancário no B20635732-8, emitida em 19/12/2012 por Valdir A. da Silva e Cia Ltda., avalizada por Valdir Antunes da Silva e Clevson Luiz da Silva.

Ocorre que a Sra. Ilda, casada em regime de comunhão universal com o Sr. Valdir, faleceu em 23/07/2012 e tal fato era de plena ciência da instituição bancária ora apelante, tanto que constou expressamente na qualificação do Sr. Valdir que este era viúvo à data do firmamento da cédula executada.

Todavia, em que pese o banco credor ter conhecimento de tais fatos, por meio da ação de execução, realizou o registro da penhora de 100% (cem por cento) sobre o imóvel de matricula n. 26.030 (R-3/26030), CRI de Sorriso/MT, conforme faz prova certidão atualizada do imóvel.

Diante disso, o Espólio de Ilda Piazzoli da Silva, representado pelo inventariante Clevson Luiz da Silva opôs embargos de terceiro contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT, alegando que o referido imóvel pertence ao embargante na proporção de 50% (cinquenta por cento), por força do direito de meação. Por tais fatos, requer seja desconstituída a penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto de penhora nos autos.

A douta magistrada
a quo
homologou o reconhecimento da procedência do pedido e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, letra “a” do CPC, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC. (id. 179888709).

Dessa decisão recorre a Cooperativa, sustentando que descabe a condenação nos honorários advocatícios, posto que reconheceu a procedência do pedido autoral, devendo ser invertido o ônus sucumbencial.

Segue sustentando que tal ônus deve recair sobre o embargante, ora recorrido, que foi negligente ao não dar a devida publicidade quanto a abertura do inventário e demonstrar a eventual existência de outros sucessores, sobretudo, a Cooperativa não poderia prever outro desfecho para a propriedade do imóvel, que não a sua transmissão para o filho Clevson, que igualmente é devedor avalista na demanda Executiva.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de restrição judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

Nas razões recursais, a Cooperativa apelante recorre, sustentando que descabe a condenação nos honorários advocatícios, posto que reconheceu a procedência do pedido autoral, devendo ser invertido o ônus sucumbencial.

Segue sustentando que tal ônus deve recair sobre o embargante, ora recorrido, que foi negligente ao não dar a devida publicidade quanto a abertura do inventário e demonstrar a eventual existência de outros sucessores, sobretudo, a Cooperativa não poderia prever outro desfecho para a propriedade do imóvel, que não a sua transmissão para o filho Clevson, que igualmente é devedor avalista na demanda Executiva.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Importante destacar o que dispõe o princípio da causalidade, tratando-se de hipótese em que será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)
O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269, II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26)
. O mesmo se pode dizer do réu que deixa de arguir preliminar de carência da ação no momento oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267, 3o, segunda parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010 - negritei).

Outrossim, é cediço que o art. 90, do CPC, dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

§ 1
o
Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
(grifei)

Assim, o dispositivo é claro ao estatuir que havendo o reconhecimento do pedido pela parte, deve lhe ser imposto o pagamento da verba honorária, o que também encontra respaldo no princípio da causalidade.

Ademais, em que pese às alegações da apelante, de que tal ônus deve recair sobre o embargante/recorrido, posto que foi negligente ao não registrar a ação à margem da matrícula em cartório, ou seja, não dar a devida publicidade quanto a abertura do inventário, verifico que aplica-se ao presente caso, por interpretação extensiva, os ditames do entendimento sumular n. 84, do STJ, que assim dispõe: “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Desta forma,

a desídia do apelado em proceder ao registro da ação à margem da matricula em cartório, não implica na inversão do ônus da sucumbência, devendo a embargada/apelante arcar com as verbas como arbitradas na sentença, mormente pelo mencionado pela Magistrada
a quo
,
verbis
:

“(...) Logo, aplicando-se a regra do art. 85, § 10 do CPC por interpretação extensiva ao presente caso e,
considerando que a penhora se deu por inobservância da meação do Espólio de Ilda Piazzoli da Silva, visto que a condição de viúvo do avalista Valdir Antunes da Silva já era de conhecimento da embargada quando da emissão da Cédula de Crédito Bancário (id. 91161596), CONDENO a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC.
”
(id. 179888709 - Pág. 2/3 – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a decisão guerreada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023